Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ESPAÇO COMERCIAL EM CENTRO DE ENSINO SUPERIOR. DECADÊNCIA. PRONUNCIADA. ART. 51, §5o, LEI N. 8.245/91. SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DOS PRAZOS. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO (RJET). IRRELEVÂNCIA. ADITIVO POSTERIOR. PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que pronunciou adecadência do direito de renovar contrato locaçãocomercial, com fulcro no artigo 51, §5o, da Lei n.o 8.245/91.

2. De acordo com a Lei do Inquilinato (Lei n.o 8.245/91), nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos dos incisos do art. 51 da norma. Estipulou-se, ademais, o interregno de um ano, no máximo, e seis meses, no mínimo – anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor – para o manejo da referida ação renovatória, sob pena de decaimento do direito.

3. A Lei n.o 14.010/2020 instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19 e estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais e decadenciais desde sua entrada em vigor, ocorrida em 10/06/2020, até 30/10/2020, nos termos do art. 3o.

4. Não afetando o óbice à fluência dos prazos imposto pela Lei n.o 14.010/2020 o interregno dentro do qual deveria ter sido ajuizada a renovatória pelo locatário, resta caracterizada a decadência do direito, pois movida a presente ação com menos de seis meses para o fim do contrato em vigor.

5. Recurso conhecido e desprovido.